Tribunal: TJES
Processo: 5001933-38.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001933-38.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA MARIA PARTELLI DA SILVA

APELADO: FRANCO D ́ÁVILA STEFENONI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO FALECIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Não se conhece
do pedido de afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
na decisão saneadora, ante
a
ululante preclusão
consumativa
, porquanto não agravável no momento oportuno,
eis que, sabidamente, referida matéria integra o mérito da demanda (artigo 1015, inciso II, do CPC/15), circunstância que atrai a aplicação do artigo 507, do CPC/15.
Precedentes.

II.
Por ausência de
comprovação de dependência econômica perante o
de cujus
,
não assiste razão à
apelante no que pertine ao pensionamento civil vindicado com amparo no artigo 948, inciso II, do CC/02.

III. Recurso
parcialmente
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001933-38.2022.8.08.0038

APELANTE
: VITORIA MARIA PARTELLI DA SILVA

APELADOS
: FRANCO DÁVILLA STEFONONI e AMARILDO STEFONONI

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto
por VITORIA MARIA PARTELLI DA SILVA

em face de
sentença
proferida pelo JUÍZO DA
SEGUNDA
VARA
CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
/ES,
em
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ajuizada
em face de FRANCO DÁVILLA STEFONONI e AMARILDO STEFONONI
,
cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a apelante às custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, asseverou que “
O MM. Juízo a quo, ao sanear o processo, reconheceu a prescrição de todos os pedidos, com exceção dos alimentos.
” Contudo, aduz que o magistrado teria laborado em equívoco ao concluir desta forma,
uma vez que, “
logo após tomar ciência da causa da morte do seu pai, veio perante esse Juízo deflagrar a tutela jurisdicional, sem que isso acarrete prescrição.
”

Destacou que, “
tendo a autora tomado conhecimento da violação somente aos 19 anos, quando foi informada da existência do processo de seus irmãos, (...) a partir daí começa a correr o prazo prescricional.
”

Nesse passo, “
pugna pelo afastamento da prescrição e, pelo fato da causa estar madura para julgamento, requer a apelante se digne esse e. Colegiado em julgar de plano o mérito dos pedidos inaugurais, acolhendo-os em sua totalidade, mormente, aqueles decotados pela decisão que acolheu a prescrição (danos morais e materiais).
”

Sequencialmente, sustentou que “
o homicídio do genitor da apelante, é a prova da obrigação contida no art. 948 do Código Civil (...) levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
”

Neste viés, pleiteou que os réus/apelados sejam “
compelidos a pagar a PENSÃO PELA MORTE DE GERMINIO DA SILVA, no valor equivalente a 1,5 salários mínimos mensais, conforme parâmetros informados na inicial, multiplicada pela quantidade de meses de expectativa de sobrevida, em razão do falecimento do genitor.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente,
não conheço do pedido de afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
na decisão saneadora,
ante a ululante preclusão consumativa, porquanto não agravável no momento oportuno, eis que, sabidamente, referida matéria integra o mérito da demanda (artigo 1015, inciso II, do CPC/15), circunstância que atrai a aplicação do artigo 507, do CPC/15, segundo o qual “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Nesse sentido, manifestou-se o e. STJ em caso idêntico ao presente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento. 2. Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1.778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente. 4. Ocorre que,
nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo". 5. Por essa razão,
havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese.

6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015. 7. Recurso especial provido. (
STJ
; REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Tal panorama é de notável relevância para a
quaestio
na medida em que “
Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, ‘o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)’ - (AgInt nos EDcl no AREsp 1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1º/7/2020).
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.943.856/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Melhor sorte não assiste à apelante no que pertine ao pensionamento civil vindicado com amparo no artigo 948, inciso II, do CC/02, porquanto inexistente a comprovação de dependência econômica perante o
de cujus
, haja vista a propositura da demanda somente haver sido realizada 17 (dezessete) anos após o acidente que culminou no falecimento de seu genitor, ocorrido em 25.06.2005, além de a demandante deter, no momento do ajuizamento, 19 (dezenove) anos de idade.

Não obstante, registre-se que a verba almejada sequer atenderia à finalidade de reestabelecer o
status quo ante
, haja vista que

a
apelante
,
cujo vínculo paterno foi reconhecido posteriormente ao óbito, repise-se,
não demonstrou dependência financeiramente pretérita do falecido.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte
e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER em parte do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13%,
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.